Tribunal: STF
Processo: RHC 255372
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.182/PE (e-doc. 37).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. II e III, do Código Penal (homicídio qualificado). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 04/05/2018. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido pelo Tribunal de Justiça em julgamento realizado em 27/09/2024. 



    4. Em 14/10/2024, a defesa formalizou Habeas Corpus no STJ. O ministro relator, em 19/11/2024, não conheceu do writ. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



     



    5. Neste recurso, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal na condenação imposta ao recorrente. Sustenta violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público teria requerido expressamente a absolvição tanto na fase de pronúncia quanto durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que a ausência de pretensão acusatória inviabilizaria a formulação de juízo condenatório pelo Conselho de Sentença com base no acervo probatório dos autos. Ressalta a incompatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, por permitir ao julgador proferir sentença condenatória mesmo quando o órgão ministerial postula a absolvição. Argumenta que a inconstitucionalidade do referido dispositivo foi suscitada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.122, atualmente em tramitação perante esta Suprema Corte. Aponta, ainda, a nulidade do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Assevera que o pedido de revisão criminal é insuscetível de limitação temporal, e que é plenamente possível o reconhecimento de nulidade absoluta, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.



    6. Busca, no âmbito liminar, o sobrestamento do presente recurso ordinário e a suspensão da execução da pena imposta ao recorrente até o julgamento definitivo da ADPF nº 1.122. No mérito, pleiteia: (i) a declaração de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por afronta ao sistema acusatório; (ii) a declaração de nulidade absoluta da condenação, em razão da ausência de pretensão acusatória; e (iii) a cassação do veredito condenatório, por manifesta contrariedade à prova dos autos.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observo que as questões suscitadas sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação, bem assim a preclusão dos temas alegados, considerada a passagem do tempo. Eis a ementa do pronunciamento: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE 6 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de seis anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teriam ocorrido as supostas ilegalidades. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se determinar o retorno dos autos à fase processual anterior à pronúncia, ocorrida nos idos de 2008. 



    4. Agravo regimental desprovido." (e-doc. 37; grifos nossos)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, embora o recorrente mencione o processamento da ADPF nº 1.122, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal. A Corte tem assentado que a manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o julgador nem obsta, por si só, a prolação de sentença condenatória. Nessa perspectiva, não se verifica violação ao sistema acusatório, desde que mantida a separação funcional entre os papéis de acusar, julgar e defender, sem confusão entre os sujeitos processuais. A esse respeito, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. 



    II - O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020).



    III - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 232.112-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.717-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de competência do Tribunal do Júri. 3. A prova utilizada para pronunciar o réu não foi unicamente produzida em âmbito policial. 4. O juiz não está obrigado a acolher o pedido de impronúncia do réu feito pela acusação, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 245.269-AgR/MG, Re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025; grifos nossos)



    11. No mais, as instâncias ordinárias, inclusive em sede de revisão criminal, assentaram a inexistência de contrariedade que justificasse o afastamento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, asseverando que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença não está dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, tendo concluído pela condenação do recorrente com fundamento em material probatório idôneo, colhido na fase judicial. Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça, ao analisar o pedido revisional, assim de manifestou: 



    “(...) 4. Não há que se falar na existência de tese única (absolutória), defendida pelo revisionando. Tampouco se pode falar em decisão contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, já que os elementos de prova produzidos durante a persecução criminal permitiram aos jurados deliberar pela condenação do requerente, afastando, assim, a tese da excludente de legítima defesa, com base nos depoimentos das testemunhas, que confirmaram o revisionando como responsável pelo homicídio (...)” (e-doc. 5, p. 10; grifos nossos)



    12. Dessa forma, na linha como decidido pelo STJ, o exame da questão suscitada pelo recorrente, relacionada à alegação de ter sido o veredito condenatório manifestamente contrario à prova dos autos, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.875-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). (...) ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator